Tribunal: TCU
Processo: 020.724/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.724/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lorena de Souza Chamarelli (XXX.218.017-XX); Lorrane Salvador de Mello (XXX.124.787-XX); Luciana Borges Patroclo (XXX.680.737-XX); Luciana Fernandes dos Santos (XXX.074.407-XX); Luciana de Amorim Albuquerque (XXX.826.494-XX); Luciane Silva de Moraes (XXX.071.805-XX); Lucilia Silva dos Santos (XXX.495.677-XX); Lucy Carlinda da Rocha de Niemeyer (XXX.363.177-XX); Luis Candido Gomes de Campos (XXX.243.487-XX); Luis Flavio Chaves Anunciacao (XXX.175.637-XX); Luisa Monteiro Chaloub (XXX.478.997-XX); Luiz Eduardo Prado da Fonseca (XXX.314.627-XX); Magno Teixeira Mota (XXX.854.785-XX); Maici Barboza dos Santos Colombo (XXX.808.688-XX); Maira Lopes Mazoto (XXX.354.367-XX); Manuella Carnaval (XXX.120.327-XX); Marcelo Garnier Mota (XXX.958.747-XX); Marcos Blanco de Amorim (XXX.368.917-XX); Maria Auxiliadora Salcedo Giolo (XXX.725.371-XX); Maria Francisca de Miranda Coutinho (XXX.939.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.